Tribunal: TJMT
Processo: 1084589-82.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084589-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NEIDE BORGES DE MIRANDA RIBEIRO - CPF: 603.921.261-68 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. DIFERENÇA NA REMUNERAÇÃO DA HORA TRABALHADA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO SALARIAL FUNDADA EM ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante à preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, esta não deve ser acolhida, pois a recorrente impugnou os fundamentos da sentença, reiterando sua tese de que há disparidade no valor da hora trabalhada entre servidores da mesma categoria.

2. Trata-se de recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedente pedido de retificação salarial formulado em ação de cobrança. A recorrente, técnica em enfermagem com jornada de 40 horas semanais, busca a equiparação do valor da sua hora trabalhada ao valor pago a colegas da mesma função, classe e padrão que cumprem carga horária de 30 horas.

3. A alegação de distorção na remuneração da hora trabalhada, ainda que existente, não afasta os óbices constitucionais e sumulares, pois o resultado pretendido implicaria aumento remuneratório com base em comparação entre jornadas distintas, o que caracteriza equiparação vedada.

4. A remuneração da recorrente encontra fundamento na Lei Complementar no 430/2017, a qual estabelece os valores salariais dos técnicos de enfermagem, de acordo com a respectiva classe e padrão. Ademais, há decretos específicos que regulamentam a aplicação da revisão geral anual (RGA).

5. Não cabe ao Poder Judiciário interferir na política remuneratória estabelecida pelo ente público mediante lei específica, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

6. A diferenciação remuneratória entre jornadas de 30 e 40 horas encontra amparo nas Leis Complementares Municipais no 271/2011 e 430/2017, que instituem o PCCV da categoria, sendo fruto de opção legislativa legítima.

7. A fixação ou a alteração da remuneração dos servidores somente pode ser feita por lei de iniciativa da respectiva autoridade competente, consoante previsão expressa no artigo 37, inciso X, da Carta Magna.

8. A Súmula Vinculante no 37 do STF impede que o Poder Judiciário aumente vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, por ausência de competência legislativa.

9. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025